Tribunal: TCU
Processo: 018.689/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A contra o Acórdão 8621/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, §1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los; 9.2. integrar a deliberação embargada com os elementos consubstanciados no voto que fundamenta este acórdão; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e aos responsáveis.